Tribunal: TJDFT
Processo: 0741621-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE INSTAURADO. PEDIDO DE ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões apresentadas pelas agravadas, muito embora em peças distintas, além de replicarem os argumentos entre si, igualmente reproduzem as peças defensivas encartadas no Juízo de origem, para impugnar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Assim, analisar a impugnação à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a prejudicial de prescrição implica indevida supressão de instância. Ademais, as contrarrazões não constituem meio idôneo para impugnar a decisão recorrida quanto ao processamento do incidente. Portanto, não se conhece dos pleitos deduzidos nas contrarrazões, por inadequação da via eleita e importar indevida supressão de instância.
2. O pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, que visa assegurar a prática dos atos executivos, é medida urgente possível no procedimento da execução e no cumprimento de sentença, com base nos arts. 799, VIII, 771 e 301, todos do CPC. Desta forma, em atenção ao art. 300 do mesmo diploma legal, a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese.
3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.